Tribunal: TJDFT
Processo: 0005860-25.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005860-25.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RITA DE CASSIA SANTOS RODRIGUES, RITA GEOVANI FERREIRA, RONIZETE GONCALVES DE CARVALHO, ROSALIA RIBEIRO DO CARMO, ROSANGELA FRANCISCA COSTA, RUTE ARAUJO SANTOS, RUTH DA SILVA NUNES, SANDRA VALERIA FERREIRA ARAUJO DE SOUSA, SHIRLENE DAS GRACAS REFERINO OHOFUGI, SILVIA MARIA DE ARRUDA CESSIONÁRIO: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP, MARIA DIONE FERREIRA SOUTO DE ALMEIDA, CHARLES DICKENS AZARA AMARAL - ME DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por PAULO JOSÉ DE ARAÚJO visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) RITA GEOVANI FERREIRA (ID ́s 22049609/22049616; 22103761/22103762). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. Intime-se, a requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A, no prazo de 10 (dez) dias úteis, para esclarecer se ainda persiste o pedido de habilitação incidental (ID 22218758/22220713) referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) RITA GEOVANI FERREIRA, pois há nos autos pedido de desconsideração da empresa requerente (ID 22260965). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto